Tribunal: STF
Processo: Rcl 73329
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS TEMAS 181 E 197 DA REPERCUSSÃO GERAL E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



     



    1. Cuida-se de reclamação constitucional movida em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que, em sede de agravo em recurso extraordinário, manteve negativa de seguimento ao apelo, em aplicação dos Temas 181 e 197 da Repercussão Geral.



    2. Decisão monocrática que entendeu pela correta aplicação dos paradigmas ao caso, na medida em que o acórdão impugnado concluiu pela deserção do recurso de revista, ante a ausência de preparo, e, em virtude de tal óbice processual, foi inviável a análise do mérito.



    3. Agravo regimental que reitera a alegação de aplicação teratológica do Temas 181 e 197 da Repercussão Geral e violação ao art. 5º, incisos LIII, LIV e XXXV, e ao art. 114 da Constituição Federal



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     



    4. Está em discussão saber se acórdão do TST teria aplicado equivocadamente os Temas 181 e 197 - RG, bem como violado o art. 5º, incisos LIII, LIV e XXXV, e o art. 114 da Constituição Federal, ao confirmar a negativa de seguimento de recurso extraordinário em virtude da ausência de manifestação judicial sobre o mérito da causa pela ausência de preparo de recurso de revista interposto, em sede de execução trabalhista, por empresa submetida à recuperação judicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recuperação judicial atrai a competência da Justiça Comum para a execução de créditos trabalhistas. Nesses casos, a Justiça do Trabalho preserva sua competência, em regra, até a definição do valor devido, devendo a solicitação do efetivo pagamento tramitar perante o juízo da recuperação judicial/falência (Precedentes: RE 583955, CC 8426 MC-Ref e CC 8143).



     



    6. Contudo, é preciso distinguir que os instrumentos recursais ou processuais possuem caminhos e procedimentos específicos - legalmente determinados - para serem conhecidos e processados. O uso de recurso de revista para impugnar acórdão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar execução ajuizada em face de empresa submetida à recuperação judicial, deve necessariamente observar os requisitos legais para seu processamento. A ausência de recolhimento de preparo recursal inviabiliza o conhecimento de recurso de revista, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho.



    7. Nos Temas 181 e 197 da Repercussão Geral, esta Corte assentou que têm caráter infraconstitucional as seguintes questões: a) preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais; b) cobrança de contribuição assistencial instituída por assembleia de trabalhadores não filiados ao sindicato da categoria; e c) aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios.



    8. Se o mérito da controvérsia não pode ser analisado em virtude do não atendimento de requisito legalmente exigido para admissibilidade de recurso, não há manifestação judicial sobre o conflito de competência propriamente dito. Assim, não houve aplicação teratológica dos paradigmas invocados. 



    9. Não ocorrência de usurpação da competência desta Corte, posto que incidentes os Temas 181 e 197 da Repercussão Geral. Logo, aplicável o art. 1.030, I, “a”, CPC/2015, que trata de discussão envolvendo matérias desprovidas de caráter constitucional. Quando é negado seguimento a RE com fulcro no art. 1030, inciso I, o recurso cabível é agravo interno endereçado ao órgão colegiado a que está vinculado o relator que negou seguimento ao apelo extraordinário (art. 1.030, § 2º, e do art. 1.021, CPC/2015).



    10. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, substituto de ação rescisória, de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou ações autônomas de impugnação.



    IV. DISPOSITIVO



     



    11. Agravo regimental que se nega provimento.